Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750452-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROBERTO LOPES DA COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0718394-44.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. A agravante narra que foi condenada a restituir e corrigir os valores da Reserva de Poupança do agravado, observando os expurgos inflacionários de 1986 a 1991 incidentes sobre os valores das contribuições mensais vertidas. Informa que o agravado iniciou o cumprimento de sentença e que houve a apresentação de impugnação, sob o fundamento de que, segundo as normas regulamentares do plano de previdência, o exequente não faria jus ao recebimento de nenhum valor, contudo, o juízo a quo rejeitou a alegação. Em suas razões recursais, afirma que seu técnico assistente realizou cálculos e verificou que o exequente não possui nenhum valor a ser recebido. Explica que o exequente é participante do plano de previdência complementar oferecido pela agravante e que o benefício complementar antecipado foi concedido em 01/06/2010. Ressalta que não foram preenchidos os critérios para o resgate da Reserva de Poupança, uma vez que os termos do Regulamento do Plano de Benefícios vedam o resgate das contribuições pelos participantes em gozo do benefício complementar. Sustenta que as disposições regulamentares e normativas fundamentam a impossibilidade técnica de se devolver ao participante as contribuições por ele vertidas. Lastreado em tais argumentos, afirma que não existe qualquer valor devido ao exequente-agravado. Tece, ainda, considerações quanto à vedação ao enriquecimento sem causa. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo, para que seja suspenso o cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e acolher a impugnação apresentada, reconhecendo a inexistência de qualquer valor devido. Preparo recolhido (Ids 21671144 e 21671145). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Por intermédio da petição de ID 73039992, a executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que, segundo as normas regulamentares, o exequente não faz jus a nenhum valor, uma vez que, na qualidade de assistido que percebe benefício complementar, estaria impossibilitado de resgatar a reserva de poupança. Com isso, a executada suscita excesso de execução na integralidade do valor pleiteado na inicial. Manifestação da parte exequente por meio da petição de ID 75028651. É o relato. D E C I D O. A parte executada, ora embargante, ampara suas alegações em parecer técnico atuarial no qual o perito conclui que os cálculos apresentados pelo exequente esbarram nas normas regulamentares, que afastam o direito ao resgate da reserva de poupança àqueles participantes que estão em gozo de benefício, como é o caso do exequente. Diante disso, a executada alega excesso de execução, sustentando que não há valor algum a ser vertido em favor do exequente. Primeiramente, pontuo que a impugnação pelo excesso de execução é matéria de oposição quando se verifica que o valor pleiteado pelo credor excede a quantia estabelecida na sentença (art. 525, V e § 4o, do CPC). Dito isso, a impugnação em análise, na verdade, suscita a inexigibilidade da obrigação, sob a alegação de que os regulamentos que regem a relação jurídica entre as partes vedam o resgate da reserva de poupança para os participantes em gozo de benefício, hipótese que se insere o exequente. Em que pese as alegações da executada, decerto essa matéria deveria ter sido suscitada pela executada ainda na fase de conhecimento, uma vez que se trata, aparentemente, de fato extintivo do direito do autor, o qual na época da contestação já estava perfeito e acabado, visto que desde 2010 o exequente percebe o benefício de aposentadoria complementar e a ação foi ajuizada em 2011. Assim, é a determinação do art. 300 do CPC/1973, o qual estabelece: Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Ademais, vê-se que tampouco em sede recursal, a referida questão foi aventada, de modo que, outra conclusão não há, além do reconhecimento de que este tema está protegido pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Volvendo, pois, os olhos para o título executivo é evidente que a parte executada foi condenada a restituir e atualizar corretamente as verbas da reserva de poupança do exequente. É o que se extrai do dispositivo da sentença exequenda: (...) Com efeito, a parte executada almeja verdadeira alteração no dispositivo sentencial, o que não se mostra possível, uma vez que há coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível a matéria já decidida (art. 502 do CPC). Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. A agravante fundamenta sua tese de excesso de execução sob a alegação de que os cálculos apresentados pelo exequente-agravado ofendem o Regulamento do Plano de Previdência, uma vez que os termos do Regulamento do Plano de Benefícios vedam o resgate das contribuições pelos participantes em gozo do benefício complementar. O Código de Processo Civil dispõe que a impugnação por excesso de excesso de execução pode ser arguida quando o executado verificar que o exequente pleiteia valor acima daquele estipulado na sentença. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (destaquei) No caso dos autos, a agravante pretende, em verdade, discutir a exigibilidade da obrigação exequenda, ao argumento de que as normas regulamentares do plano de benefícios vedam o resgate da reserva de poupança aos participantes em gozo do benefício. Com efeito, caso a agravante entendesse que o exequente-agravado não faria jus à correção dos valores vertidos, pelas razões ora suscitadas, deveria ter alegado tal matéria na fase de conhecimento, uma vez que se trata de alegação de fato extintivo do direito alegado pelo autor. Contudo, da leitura do título judicial exequendo (Ids 65715431 e 65715435), verifica-se que tal matéria não foi levada ao conhecimento do Judiciário na fase ordinária, não cabendo a discussão de tal questão na presente fase de execução, que visa tão somente a aplicação da coisa julgada formada no título judicial exequendo. Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença exequenda, que condenou a agravante a restituir e atualizar as verbas da reserva de poupança do agravado: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré a restituir e corrigir o valor do resgate da reserva de poupança de ROBERTO LOPES DA COSTA FILHO incidente sobre os valores das contribuições mensais por ela vertidas, decorrente das atualizações não aplicadas, de acordo com o IPC - Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: : (i) de 14,36 % em fevereiro de 1986 (expurgo inflacionário, em substituição à ORTN do mês); (ii) de 26,06% em junho de 1987 (expurgo inflacionário, em substituição à OTN do mês); (iii) de 42,72% em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à OTN do mês); (iv) de 10,14% em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (v) de 84,32% em março de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (vi) de 44,80% em abril de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (vii) de 7, 87% em maio de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (viii) de 9,55% em junho de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (ix) de 12, 92% em julho de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (x) de 12,03% em ago sto de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xi) de 12, 76% em setembro de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xii) de 14,20% em outubro de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xiii) de 15,58% em novembro de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xiv) de 18,30% em dezembro de 1990 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xv) de 19,91% em janeiro de 1991 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à BTN do mês); (xvi) de 21,87% em fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário, IPC/IBGE em substituição à INPC do mês); e (xvii) de 13,90% em março de 1991. (EREsp 913201/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008) e (AgRg no REsp 423.873/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2002, DJ 19/08/2002, p. 149) Sobre os índices acima, devem ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação. Julgo resolvido o mérito, a teor do art. 269, I, do CPC. Registre-se que a agravante interpôs apelação em face da sentença acima transcrita, que teve provimento negado por esta eg. Turma Cível, conforme a ementa a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 111/STJ. 1. A pretensão deduzida de recomposição dos expurgos inflacionários em relação às contribuições vertidas em face de entidade de previdência privada evidencia a presença do binômio de adequação e necessidade, tendo em conta ser imprescindível a tutela jurisdicional em vista do desate do dito conflito de interesses. 2. Inexistindo vedação em abstrato concernente ao pedido formulado, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido. 3. "A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário". (EDcl no AgRg no REsp 1226245/RJ, DJe 10/12/2012). Preclusa a questão, não se conhece da prejudicial indevidamente reavivada no apelo. 4. Consoante disposto na Súmula no 289, do e. STJ, o direito à correção plena dos valores vertidos a título de contribuição durante o período de atividade laboral não contempla os índices previstos em regulamento, e sim àqueles prestigiados pela jurisprudência como ilustrativos de correção plena. 5. Quer na hipótese de desligamento com a restituição das contribuições vertidas, quer no caso em que é recebida mensalmente a complementação da aposentadoria, impõe-se a recomposição mediante a aplicação de fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional (AgRg nos EDcl no REsp 1217486/DF, DJe 21/09/2012). 6. De acordo com a Súmula no 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Entretanto, em se tratando de ação que veicula pedido de recomposição da reserva de poupança segundo índices de correção plena, o valor da condenação reproduz o somatório do impacto da não efetivação oportuna dessa correção monetária (expurgos), não havendo vinculação com o valor total do benefício, de modo que - por não se tratar de ação previdenciária - devem os honorários ser fixados a partir das regras do art. 20 do CPC. 7. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial não conhecida, e, no mérito, improvido. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. (Acórdão 659063, 20130110022809APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 8/3/2013. Pág.: 88) Destaco que a Exma. Des. Relatora Simone Lucindo foi categórica em afirmar que o ora agravado tem direito à correção plena dos valores vertidos a título de contribuição durante o período de atividade. Confira-se o seguinte trecho do acórdão: A meu sentir, inquestionável é que o requerente tem direito à correção plena dos valores por ele vertidos a título de contribuição durante o seu período de atividade com base não nos índices previstos em regulamento, e sim naqueles prestigiados pela jurisprudência como ilustrativos de correção plena (Súmula no 289, do e. STJ). Nessa feita - rogando vênia à inteligência que diferencia a hipótese de desligamento do empregado em relação àquela em que o empregado preserva o vínculo recebendo o benefício suplementar - prestigio o entendimento acolhido pela e. Corte Superior, para contemplar como apropriada a correção plena com esteio na Súmula no 289 do e. STJ inclusive nos casos em que o beneficiário de suplementação de aposentadoria requer que, em seu benefício, reflita a incidência de fatores de correção plena. (destaquei) Nesse contexto, conforme bem salientou o juízo a quo, o acolhimento da impugnação da executada-agravante implicaria em verdadeira alteração do dispositivo sentencial, o que é incabível, ante a estabilização material da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, em uma análise de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020 13:44:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador